Tribunal: TJDFT
Processo: 0750027-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750027-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 13/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator